Tribunal: STF
Processo: RHC 205081
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório 
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Veroni Aparecida Silva dos Santos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 25.5.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 647.856/RS, Relator o Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
O caso 
    2. Consta dos autos ter sido a recorrente condenada às penas de 8 anos e 3 meses de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial fechado, e 1.210 dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 33 e no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e no caput do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (fls. 9-27, e-doc. 2).
    3. Contra esse julgado foi interposta apelação criminal no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, à qual negado provimento nos termos seguintes:
    “APELAÇÕES CRIMINAIS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS. PRELIMINARES.
    Inépcia da inicial acusatória. A peça acusatória narra as circunstâncias fáticas, com a devida individualização das condutas, a possibilitar a exata compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa e do contraditório, encontrando substrato hábil na prova produzida e coligida ao feito, satisfazendo com rigor o quanto disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal.
    Impossibilidade de utilizar-se de presunção para verificar o intento mercantil dos agentes. É pacífico na doutrina e jurisprudência que as circunstâncias do fato, local, natureza e quantidade de substâncias apreendidas, entre outros tantos elementos de prova, são aptos a caracterizar o intento comercial da posse ou porte ilícito de entorpecentes. Ao contrário, estar-se-ia negando vigência, por exemplo, ao artigo 239 do Código de Processo Penal.
    MÉRITO.
    Atipicidade do delito de posse ilegal de munição (não incidência do princípio da insignificância). O delito tipificado no artigo 12 da Lei n.º 10.826/2003 é de perigo abstrato e tem por escopo a garantia de segurança jurídica acerca do monopólio estatal de controle sobre o acesso a instrumentos armamentícios, bem como da paz social e incolumidade pública. É irrelevante, pois, qualquer análise sobre o potencial lesivo isolado do item, seja a arma desmuniciada ou a munição e/ou acessórios apartados. Para que a descrição típica seja penalmente relevante, basta que o item enquadrado na descrição legal seja passível de eficaz utilização. Verifica-se que a potencialidade lesiva da munição deve ser considerada não em si, isoladamente, mas, sim, na viabilidade de, em diminuto lapso temporal, ser integrada a armamento e produzir resultado letal. Não há o que se falar em ausência de tipicidade material, tampouco em princípio da insignificância, ao passo que, ao todo, foram apreendidos 14 cartuchos de munição, com potencialidade lesiva comprovada por laudo pericial.
    Abolitio criminis. A defesa sustenta a aplicação do artigo 32 da Lei n.º 10.826/2003, postulando a extinção da punibilidade em relação às apelantes Angela e Veroni. Inaplicável a hipótese do artigo 32 do referido diploma legal ao caso em concreto. As apelantes não satisfazem minimamente os requisitos previstos no dispositivo, ou seja, não houve entrega dos itens, tampouco espontaneidade, muito menos há indicativo de presunção de boa-fé, posto que a apreensão dos artefatos armamentícios deu-se em contexto de traficância. 
    Insuficiência probatória. A prova aponta, com segurança, especialmente pelas declarações dos policiais, a autoria, com a devida individualização das condutas, bem como o destino mercantil do entorpecente angariado, daí por que há de ser mantida a condenação em sua integralidade. Os agentes públicos não agiram sem subsídio, posto que, após o chamado para verificar ocorrência de disparo de arma de fogo, flagraram os acusados no endereço apontado efetuando atos típicos de traficância, com a apreensão de cerca de NOVE quilos de maconha. A defesa não trouxe elementos probatórios capazes de derruir a versão acusatória. Ademais, considerando as circunstâncias em que se deu a prisão e a apreensão da substância entorpecente, aliadas às declarações constantes no processo, inviável se mostra o acolhimento de quaisquer pretensões absolutórias ou desclassificatórias. As teses ventiladas pelas defesas, não possuem qualquer mínimo suporte probatório nos autos, encontrando-se isoladamente nas palavras exculpantes e contraditórias dos apelantes. A sentença guerreada analisou adequadamente a prova coligida, restando procedente a peça acusatória em sua integralidade, posto que devidamente caracterizados os delitos de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e posse ilegal de munição uso restrito e autoria.
    PENAS. Redução ao mínimo. Pena base. Em relação aos apenamentos, irretocável a fundamentação do juízo a quo. Delitos de posse ilegal de munição, para as apelantes Veroni e Ângela, e de associação para o tráfico, para os apelantes Veroni, Ângela, Ederson e Andrei já tiveram apenamentos fixados no mínimo legal. No que concerne aos delitos de tráfico, inviável a redução ao mínimo, em vista da valoração negativa das circunstâncias dos crimes, face ao quantum de entorpecentes apreendidos. Em relação ao apelante Cristiano, irretocável a fundamentação do juízo a quo, contudo seu quantum restou aquém da valoração necessária ao caso concreto frente às vetoriais apreciadas e do extenso rol de antecedentes criminais que o apelante apresenta. Não havendo recurso ministerial, o apenamento foi mantido em seus exatos termos. Manutenção.
    Confissão do apelante Andrei. Em relação ao apelante Andrei, inaplicável a redutora da confissão espontânea, tendo em vista que o réu negou o cometimento dos delitos de tráfico. Embora ofereça sua versão dos fatos, reconhecendo apenas algumas das circunstâncias dos delitos e da apreensão, o apelante negou ter o conhecimento de que o material que transportava se tratava, em verdade, de entorpecentes. Não incidência da referida atenuante.
    Reincidência. Não há o que se falar em inconstitucionalidade da agravante da reincidência, ou bis in idem, tratando-se de matéria pacificada na remansosa jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores. Por se tratar de réu reincidente, o juízo realizou o agravamento módico de 01 (um) ano, razão pela qual vai mantido incólume o apenamento, pois já benéfico ao acusado.
    Minorante privilegiadora. Em relação aos réus Ângela, Veroni, Ederson e Andrei, inaplicável a minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Tóxicos, tendo em vista que os apelantes encontram-se inseridos na criminalidade, associando-se para o cometimento da traficância, beneficiando-se economicamente de seus proventos espúrios. Em relação ao apelante Cristiano, de mesma sorte, em especial, possui vinculação, consoante elementos coligidos ao feito, com a facção criminosa denominada ‘Os Manos’, bem como é identificado como o organizador da empreitada criminosa apurada nestes autos.
    Benefícios penais. Incabível a concessão de qualquer benefício penal, tendo em vista as penas fixadas e o regime aplicado.
    Multa. Penas de multa fixadas no mínimo. Manutenção.
    Detração. O tempo de prisão provisória não é suficiente para alterar o regime de pena aplicado, posto que não satisfeita a fração necessária para o adimplemento do requisito objetivo para progressão e alteração de regime neste momento processual. Ainda, mesmo que satisfeito o requisito objetivo, ainda seria necessária a análise do requisito subjetivo em cotejo com as demais penas em sede de execução. Manutenção do regime.
    ISENÇÃO DE CUSTAS. Não havendo prova da condição econômica dos réus condenados a seu pagamento, inviável o afastamento.
    RESTITUIÇÃO. Os bens apreendidos em situação de traficância, vinculados ao feito e que tiveram decretado seu perdimento, seguirão com a destinação dada em sentença, vez que mantida a condenação em seus exatos termos, com fulcro no artigo 63 da Lei de Drogas.
    APELOS DEFENSIVOS IMPROVIDOS. UNÂNIME” (fls. 28-33, e-doc. 2).
    4. Em 23.2.2021, a defesa da recorrente impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 647.856/RS, Relator o Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, não conhecido monocraticamente em 7.5.2021.
    5. Em 15.6.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA OU APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. A questão a respeito da nulidade por invasão de domicílio não foi suscitada ou apreciada na origem, motivo pelo qual não deve ser conhecida diretamente por esta Corte Superior, para não se incorrer em indevida supressão de instância.
    2. Agravo regimental improvido” (e-doc. 37).
    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a recorrente suscita a ilegalidade da “prisão em flagrante, pois praticada através de violação de domicílio, violando o artigo 5º, inc. XI, da Constituição Federal e artigo 240, do Código de Processo Penal” (fl. 2, e-doc. 41).
    Sustenta que “o único elemento utilizado para fundamentar o ingresso dos policiais militares na residência é que o corréu Cristiano Lopes dos Santos teria fugido para o interior do bem. Frisa-se: não houve denúncia sobre o local ou prática de crime de tráfico de drogas, nem mesmo investigação policial prévia, bem como não se podia afirmar o cometimento de ilícito no interior do bem” (fl. 8, e-doc. 41).
    Enfatiza que “a mera intuição acerca de eventual crime praticado, por si só, não configura JUSTA CAUSA a autorizar o ingresso no domicílio, sem o consentimento do morador – que deve ser mínima e seguramente comprovado – e sem determinação judicial. Portanto, cristalino que, não há JUSTA CAUSA para autorização do ingresso legal da autoridade policial junto à residência invadida; Logo, ilegal a conduta, ensejando a absolvição” (fl. 9, e-doc. 41).
    Alega que, “com a presença de indícios da ocorrência de violação de domicílio por parte dos policiais envolvidos no presente feito, são inválidas as provas carreadas nos autos, pois, nessa hipótese, foram produzidas de modo ilegal” (fl. 14, e-doc. 41).
    Estes os pedidos:
    “Diante o exposto, requer-se o conhecimento e provimento do presente recurso em habeas corpus para fins de reconhecimento da ilicitude da invasão de domicílio e provas produzidas desde então e, consequentemente, absolver a recorrente VERONI APARECIDA SILVA DOS SANTOS.
    Alternativamente, requer-se o conhecimento e provimento do presente recurso em habeas corpus para fins de que seja analisado o mérito pelo Superior Tribunal de Justiça” (fl. 14, e-doc. 41).
    O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentaram contrarrazões e pediram o não provimento do presente recurso (e-docs. 50 e 51).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Este recurso ordinário tem objeto que repete matéria posta no Habeas Corpus n. 203.806/RS, de minha relatoria, tendo sido denegada a ordem em 25.6.2021. A Segunda Turma deste Supremo Tribunal, em 20.8.2021, negou provimento ao agravo regimental interposto.
    O Habeas Corpus n. 203.806/RS foi impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 15.6.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 647.856/RS, Relator o Ministro Olindo Menezes, apontado o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul como autoridade coatora e buscando-se a nulidade da prisão em flagrante porque teria havido invasão de domicílio e, como consequência, de todas as provas produzidas a partir de então.
    O presente recurso ordinário em habeas corpus foi interposto contra o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 647.856/RS.
    Na espécie vertente, a recorrente repetiu as alegações e os pedidos do Habeas Corpus n. 203.806/RS. Foi negado provimento ao agravo regimental interposto, nos seguintes termos: 
    “3. É de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da impetração neste Supremo Tribunal, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não apreciou as matérias objeto da inicial desta ação e reiteradas neste agravo regimental relativas à eventual nulidade na diligência de prisão em flagrante da agravante, por se tratar de matéria não apreciada em segunda instância.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo: (…)
    4. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de flagrante ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que a pretensa nulidade suscitada na inicial da impetração neste Supremo Tribunal e reiterada neste agravo regimental revela complexidade que, para ser dirimida, demandaria reexame do conjunto probatório dos autos na origem.
    É preciso examinar os fatos e as provas produzidas na primeira instância para avaliar as peculiaridades da diligência questionada pela defesa, que levou à prisão em flagrante, e constatar se o ingresso dos policiais na residência da agravante teria ou não acontecido em razão da fuga do corréu Cristiano Lopes dos Santos “para o interior do bem”, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido: (…)
    5. Nada impede que a defesa submeta as questões apresentadas neste agravo regimental à consideração das instâncias antecedentes, pelos instrumentos adequados.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental”.
    Essa decisão transitou em julgado em 31.8.2021. 
    8. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste recurso, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IDÊNTICO OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PENDENTE DE JULGAMENTO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS: INOVAÇÃO RECURSAL INSUSCETÍVEL DE EXAME NESTE MOMENTO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.812-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DO HC 163.876. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE NOVO WRIT COM IDÊNTICO OBJETO E PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada. 2. Mostra-se inviável a reiteração de habeas corpus que aponta como ato coator o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, possui as mesmas partes e o mesmo pedido, sem qualquer inovação. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 164.711-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2019). 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes” (RHC n. 166.216-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.4.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria. 2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018). 
    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora